Tribunal: TJBA
Processo: 0005198-34.2006.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005198-34.2006.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIO CAIRES PINTO

Advogado(s)
:
ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, RUBENS WIECK, THAINARA MARSILI SANTOS SILVA, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, LUANA GUIMARAES SANTOS ABRAMOVITZ

APELADO: LUCIANA TAVARES BARCELLOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
JOZEF SOUZA MURAWSKI, ANDREZA CERQUEIRA VASCONCELOS DOS SANTOS TRABUCO, DEISE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou apelação cível envolvendo pedido de rescisão/resolução contratual de imóvel, sob alegação de omissão, contradição e erro material na decisão colegiada, com pleito de efeitos modificativos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, que justifique a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes, inclusive a tese de nulidade/irregularidade registral, esclarecendo a ausência de elementos que justificassem a transformação da causa em contencioso registral autônomo.

4. A inexistência de pronunciamento específico sobre pedidos sucessivos se justifica pela lógica prejudicialidade frente à improcedência do pedido principal, nos exatos limites legais.

5. A fundamentação do acórdão foi suficiente e alinhada ao art. 489, § 1.º, e art. 371 do CPC, inexistindo omissão ou contradição relevante, tampouco erro material relevante.

6. A insurgência recursal revela inconformismo com a valoração da prova, não comportando acolhimento na via dos embargos.

7. Não se constata contradição interna entre premissas e conclusão, sendo a argumentação dos embargantes apenas divergência interpretativa.

8. Inexistente propósito manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplicou a multa prevista no art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de enfrentamento de teses incompatíveis com a conclusão alcançada não configura omissão. 2. O inconformismo com a valoração da prova não autoriza o uso dos embargos de declaração. 3. A contradição suscetível de embargos é a interna, não se confundindo com divergência interpretativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, 493, 371 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0005198-34.2006.8.05.0150,
em que figura como embargante,
LUCIO CAIRES PINTO
,
e como embargados,
LUCIANA TAVARES BARCELLOS GOMES e outro.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça